Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-87.2012.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000838-87.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIO GARCIA DA ROSA - CPF: 466.057.467-91 (APELANTE), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (APELADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORRÊA FERNANDES (ASSISTENTE), ELIZANGELA VIEIRA BATISTA (ASSISTENTE), LICIONEIDE SCHARNHERG (ASSISTENTE), ALEXANDRE GARCIA (ASSISTENTE), LUCIO GARCIA DA ROSA - CPF: 466.057.467-91 (APELADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (APELANTE), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM 1994/1995. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM 2008. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. INTERDIÇÃO JUDICIAL. EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE OS DESEMBOLSOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para reconhecer dívida, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. O réu alega prescrição e nulidade da confissão de dívida por incapacidade; o autor pleiteia a incidência da correção monetária desde os desembolsos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a pretensão de cobrança está prescrita; (ii) se a incapacidade do réu invalida o documento de confissão de dívida; (iii) se a correção monetária deve incidir desde a data dos desembolsos ou apenas da citação.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos (CC/2002, art. 206, § 5º, I), recomeçando a partir da confissão de dívida firmada em 2008, razão pela qual a ação ajuizada em 2012 não está prescrita.

4. A interdição judicial do réu somente produz efeitos a partir de sua decretação (efeito ex nunc), não havendo elementos suficientes para invalidar retroativamente o documento de confissão de dívida.

5. A correção monetária incide desde a data dos desembolsos (Súmula 43 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

"
1. A confissão de dívida interrompe o prazo prescricional, recomeçando a contagem do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

2. A interdição judicial produz efeitos ex nunc, não invalidando atos praticados anteriormente à sua decretação.

3. A correção monetária incide desde a data dos desembolsos, e os juros moratórios a partir da citação, quando inexistente data pactuada para o pagamento
."

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 397, p.u.; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJMT, N.U 1034716-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.02.2025; TJMT, N.U 1034559-71.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança para declarar reconhecida a dívida no importe de R$ 74.651,43, com atualização monetária e juros de 1% ao mês a contar a partir da data da citação.

Ambas as partes recorrem.

O réu/devedor alega, em síntese, a ocorrência da prescrição, considerando que os empréstimos datam de 1994/1995 e a ação foi ajuizada apenas em 2012.

Afirma a nulidade do documento de confissão de dívida, por ter sido assinado quando já era absolutamente incapaz, consequentemente a inexistência da dívida.

Por sua vez, o autor/credor requer a incidência de correção monetária desde a data do desembolso dos valores emprestados, e não apenas a partir da citação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos (ID. 301979946 e ID. 301979947).

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo réu/devedor e pelo desprovimento do recurso interposto pelo credor/autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, LÚCIO (autor/credor) ajuizou ação de cobrança em face de JOSÉ AUGUSTO (réu/devedor), alegando ser credor da quantia de R$ 2.013.535,97, decorrente de empréstimos realizados entre os anos de 1994 e 1995, conforme termo de confissão de dívida assinado pelo requerido em 2008, com firma reconhecida em cartório no ano de 2010.

Durante o trâmite processual, foi juntada aos autos cópia de sentença que decretou a interdição do requerido, proferida em 03/09/2013 nos autos do processo nº 0002246-16.2012.8.11.0050. Foi realizada perícia médica que concluiu que o requerido era portador de transtorno bipolar (CID 10 F31) e não possuía plena capacidade mental à época da assinatura do documento de reconhecimento de dívida.

De início, conforme se extrai dos autos, os empréstimos que originaram a dívida teriam ocorrido entre julho de 1994 e junho de 1995 (ID. 301979432 – pág. 11). Considerando que o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 12/01/2003, é necessário verificar qual o prazo prescricional aplicável à espécie, à luz do art. 2.028 do CC/2002, que assim dispõe:

"
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
"

No caso em análise, o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 para as ações pessoais era de 20 anos (art. 177), enquanto o Código Civil de 2002 reduziu esse prazo para 5 anos no caso de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 206, §5º, I).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E OUTRAS AVENÇAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CC). CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DAS ASSINATURAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE COTAÇÕES NÃO IMPLICA NULIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da apuração de valores conforme cláusula contratual. O título executivo refere-se a "Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças" firmado entre as partes, com dívida ajustada em 70.000 sacas de soja.

II. Razões de Decidir

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O título executivo analisado não configura reparação civil, mas sim confissão de dívida, ajustada em distrato contratual.

(...)

IV – Dispositivo. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o prazo prescricional trienal a título executivo oriundo de confissão de dívida, sendo aplicável o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. 2. A liquidez de um título executivo não é comprometida por cláusula contratual que determine apuração de valor mediante cálculos aritméticos simples."

(N.U 1034716-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Nesse viés, da data do último empréstimo (20/06/1995) até a entrada em vigor do novo Código Civil (12/01/2003) transcorreram aproximadamente 7 anos e 7 meses, período inferior à metade do prazo vintenário previsto na legislação anterior. Portanto, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 anos estabelecido no art. 206, §5º, I, do CC/2002, contado a partir da vigência do novo diploma legal.

Assim, a pretensão de cobrança estaria prescrita em 12/01/2008, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 24/04/2012, salvo se houvesse causa interruptiva da prescrição.

Entretanto, verifica-se que houve interrupção da prescrição em razão da confissão de dívida assinada pelo apelante em 11/10/2008, com firma reconhecida em cartório em 01/02/2010 portanto, constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, interrompendo a prescrição.

A partir dessa data, o prazo prescricional de 5 anos recomeçou a correr, de modo que a pretensão de cobrança só estaria prescrita em 11/10/2013. Como a ação foi ajuizada em 24/04/2012, antes do término do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

Infere-se que em que pese, o devedor já fosse acometido de transtorno bipolar (CID 10 F31) à época da assinatura do documento de confissão de dívida, fato é que a conclusão pericial não seria prova cabal da incapacidade do apelante, por ter sido realizada em 16/03/2015, mais de 6 anos após a assinatura do documento, e porque a interdição judicial só ocorreu em 03/09/2013, de maneira que, conforme a regra do
efeito ex nunc
das decisões judiciais, salvo disposição legal em sentido diverso, a incapacidade produz efeitos apenas a partir de sua declaração judicial.

A alegação de que a incapacidade retroagiria à data de elaboração do documento carece de respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo necessária fundamentação específica para justificar tal retroatividade.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE. INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITO EX NUNC. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais, em razão de incapacidade do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade do apelante, decretada após a celebração do contrato de empréstimo consignado, justifica a anulação do contrato e a indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de interdição produz efeitos ex nunc, não retroagindo para invalidar atos praticados anteriormente à sua decretação.
2. A ausência de prova de que a instituição financeira tinha conhecimento da incapacidade do apelante no momento da contratação.
3. A regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado antes da decretação da incapacidade do apelante.
4. Inexistência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A incapacidade superveniente do contratante não invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado anteriormente à decretação da incapacidade, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira."
(...)(N.U 1034559-71.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Portanto, não há que se falar em nulidade do documento de confissão de dívida por incapacidade do apelante à época de sua assinatura.

Por fim, quanto a correção monetária,
considerando que os empréstimos foram realizados entre julho de 1994 e junho de 1995, deve incidir desde as respectivas datas de desembolso dos valores pelo mutuante, e não apenas a partir da citação
,
nos termos da Súmula 43 do STJ.

Ressalte-se que não se confunde com os juros moratórios, estes sim devidos apenas a partir da constituição em mora do devedor, que, no caso, ocorreu com a citação, ante a ausência de estipulação de data para pagamento da obrigação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu/devedor e dou provimento ao recurso do autor/credor para determinar que a correção monetária incida desde as datas de desembolso.
Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025